Tribunal: STF
Processo: Rcl 46312
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 30):
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0179950-05.2016.8.19.0001, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo interno cujo conteúdo decisório foi pela confirmação da inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 339, 660 ,417, 869 e 890 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a condenação em danos morais do provedor de internet que teria violado o sigilo de dados, cancelado serviços de correio eletrônico e sumido com os dados armazenados sem consentimento do usuário. 
    Ante a negativa de condenação de danos morais ao réu, parte ora beneficiária, houve interposição de diversos recursos, chegando-se a apresentação do recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento nos já referidos temas (eDoc 21, pp. 9 e seguintes). 
    Essa decisão foi confirmada quando do julgamento do agravo interno (eDoc 23). Os embargos de declaração sequencialmente opostos, também restaram rejeitados (eDoc 24). 
    Insatisfeita, a parte reclamante apresentou Agravo em recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido. Em suas razões de decidir, autoridade reclamada alegou a preclusão consumativa, uma vez que da mesma decisão recorrida, já havia sido interposto e analisado o devido agravo interno (eDoc 25). 
    A parte reclamante tenta demonstrar o equívoco na interpretação dada pela Corte reclamada quando aplica os referidos temas ao caso concreto. 
    Nesse contexto, requer liminarmente a suspensão do processo e, em definitivo, pleiteia seja julgada procedente esta ação.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como na própria afirmação da reclamante, constata-se que a decisão que não conheceu o agravo foi publicada em 23.02.2021 (eDoc 1, p. 4).
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 15.03.2021 (eDoc 28, p. 2). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 
    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 
    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias e não de quinze dias como defende a parte reclamante. 
    Ainda que assim não fosse, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 417, 660, 869 e 890), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    Quanto ao Tema 339, como visto, a parte reclamante sustenta que a decisão do juízo reclamado afrontou a determinação da Presidência do STF, ou seja, o retorno dos autos à origem com fundamento no Tema 339, e que possui o seguinte teor: “Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”. 
    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. Transcreve-se as razões de decidir do Tribunal a quo (eDoc 15, pp. 6 e 7):
    “Observados os fatos e as provas constantes nos autos, verifica-se incontroverso o desaparecimento dos dados e mensagens eletrônicas armazenadas pela autora na conta de e_mail casisclei@zipmail.com.br, eis que nos e-mails enviados em 2014 pela autora à provedora às fls. 28130 (indexador 000020), obtiveram como resposta a impossibilidade de recuperação das mensagens perdidas. 
    Deferida a inversão do ônus da prova em decisão saneadora de fls' 204/205 (indexador 000204) a parte ré deixou transcorrer in albis, não produzindo nenhuma prova a corroborar com o alegado em sua peça de defesa. 
    Revela consignar que a exclusão dos dados armazenados pela autora é contrária ao princípio da boa-fé. É certo que antes de efetuar o aludido cancelamento, a empresa deveria oportunizar ao consumidor a transferência de dados e .mensagens de propriedade deste para outro provedor, ou ainda enviar-lhe umã cópia dos mesmos, vez que, frise-se, não lhes pertence. 
    Diante dos faltos narrados, merece prosperar o pedido autoral de restituição dos arquivos referentes ao e-mail casisclei@zipmail.com.br.
    Melhor sorte não assiste a autora no que toca ao pedido de indenização a título de danos morais eis que não se evidenciou fato excepcional a caracterizar ofensa a direito da personalidade ou qualquer outro tipo de abalo que produzisse lesão de ordem moral. 
    Tendo havido sucumbência recíproca, deve a autora também arcar com parcela das custas e honorários.”
    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    Ademais, como bem pontuado no ato reclamado, em repetição, inclusive, do que já fixara a instância anterior, tal discussão, se o caso, deveria se dar em ações próprias (como a rescisória). E é pacífico o entendimento desta Corte no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutiva de outras ações ou mesmo de recursos. 
    Assim, o alegado desrespeito não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 
    Nesse sentido: 
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)
    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão reclamada está eivada de erro e que o prazo para a propositura de reclamação é de quinze dias úteis, a contar da intimação eletrônica da parte, sendo inaplicável a Súmula 734 (eDoc 33). 
    Com contrarrazões (eDoc 38), vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada, embora o erro alegado não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Questiona-se, sem êxito, a possibilidade de incidência da Súmula 734. Isso porque a melhor exegese do termo trânsito em julgado é a que considera a respectiva ocorrência tão logo finde o prazo para oposição de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC) da decisão que nega trânsito ao agravo no recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). 
    Observada a situação em debate por esse prisma, resulta inviável acolher a alegação de que o provimento monocrático que aplicou a Súmula 734 é equivocado. Aliás, como registrado na decisão, a negativa ao trânsito do agravo foi publicada em 23/2/2021 (eDoc 1, p. 4), assim, afigura-se tardia e intempestiva a propositura da reclamação em 15/3/2021. 
    A reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. Não se admite a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal nem se pode deixar o seu prazo de propositura à livre escolha da parte que se vê insatisfeita diante do desfecho de seu processo. 
    Logo, pelo rigor do presente rito, compreende-se a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente